Tribunal: TJDFT
Processo: 0721186-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. FURTOS. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
Hipótese de habitualidade criminosa e não de continuidade delitiva. Agente que fez da prática de crimes contra o patrimônio um meio de vida, o que afasta a hipótese de aplicação da ficção jurídica da continuidade delitiva, que tem como requisitos: pluralidade de ações, nexo temporal, espacial e circunstancial relativos ao modo de execução do delito e unidade de desígnios.
Ausência de unidade de desígnios e nexo circunstancial. Os crimes foram praticados em locais distintos, bem como contra vítimas diversas. Além disso, para a prática do delito subsequente, o agravante não se aproveitou das mesmas oportunidades oriundas do delito antecedente. Os delitos não decorreram de um plano de ação comum, de um projeto único. Ausente o requisito subjetivo. Trata-se de criminalidade habitual.
Nesse quadro, não cabe aplicação da regra da continuidade delitiva do art. 71 do Código Penal.
Recurso desprovido.